Tribunal: TJMT
Processo: 1005321-50.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Vistos em plantão judiciário,
Em linhas gerais, o impetrante alega que THAYS KAROLINY DA SILVA RODRIGUES vem sendo submetida a coação ilegal desde que o Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT condicionou a restituição da sua liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de três salários mínimos (R$ 3.636,00), dentre outras medidas cautelares diversas da prisão.
Aduz, em síntese, que a paciente é hipossuficiente e, portanto, não pode arcar com o valor de fiança arbitrado sem prejuízo do próprio sustento (Id. 122210963).
Anexou documentos (Id. 122210962).
Eis a síntese da pretensão deduzida.
Extrai-se dos autos que, em 21.3.2022, a paciente foi presa em flagrante delito pela autoria, em tese, dos crimes do art. 33 e art. 35, da Lei no. 11.343/06 e, durante a “audiência de custódia” realizada em 22.3.2022, a autoridade judiciária arbitrou fiança no valor de R$ 3.636,00, contudo, alega-se que a paciente permanece custodiada por não possuir condições financeiras para arcar com o depósito do valor arbitrado.
Como informado pelo impetrante, a paciente está desempregada e não pode arcar com o valor da fiança; em seu interrogatório durante a audiência de custódia, a própria paciente declarou estar desempregada e não possuir moradia própria (Pje de primeiro grau – Autos no. 1006859-57.2022.8.11.0003), de modo que, é forçoso reconhecer sua precariedade econômica e a consequente impossibilidade de custear a garantia.
Diante disso, convém ressaltar que a falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é, por si só, suficiente para manter uma pessoa segregada, visto que a legislação de regência (art. 325, § 1o e art. 350, ambos do CPP) expressamente permite a exclusão da garantia nos casos de hipossuficiência econômica, como parece, prima facie, ser a hipótese dos autos.
Para além disso, a paciente é primária, não responde a outros procedimentos investigatórios ou ações penais e nem mesmo ostenta condenações criminais, circunstâncias que, por sinalizarem a falta de atendimento às condições autorizadoras da prisão preventiva (art. 313 do CPP), reforçam a pretendida restituição do status libertatis.
Ilustrando a matéria, vale conferir ementa de julgado da Corte Cidadã:
“O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. ‘O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos’ (...). 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 3.11.2020). Destaquei.
É interessante frisar que o Superior Tribunal de Justiça, atento à realidade pandêmica do país, já determinou que fossem colocados em liberdade todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional (HC 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, DJe 16.10.2020).
Destarte, DEFIRO a medida de urgência vindicada para dispensar THAYS KAROLINY DA SILVA RODRIGUES da garantia estabelecida na origem, determinando que o Juízo de primeira instância expeça Alvará de Soltura em favor da paciente, que deverá ser imediatamente colocada em liberdade, salvo se estiver presa por outro motivo.
Incumbe ao Juízo de origem, no mesmo ato, advertir a paciente sobre a necessidade de que ela cumpra as demais obrigações impostas no título judicial atacado, sob pena de prisão preventiva e de se considerar quebrada a fiança (arts. 327 e 328 do CPP).
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Após, distribua-se na forma regimental, uma vez, que se trata de Writ apreciado em plantão judicial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator